Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008400-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO ALVES COSTA - CPF: 338.401.052-34 (AGRAVANTE), DEUSEVALDO DE SOUSA MARINHO - CPF: 973.973.853-20 (AGRAVADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento que indeferiu a produção de prova pericial técnica sobre acidente de trânsito, deferindo, porém, a prova testemunhal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de realização de prova pericial sobre a dinâmica do acidente configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é válida a autorização da prova testemunhal sem a indicação nominal imediata das testemunhas.

III. Razões de decidir:

3. A prova pericial é pertinente quando necessária à elucidação da dinâmica de acidente de trânsito, dada a complexidade técnica envolvida, sendo indevida sua negativa sem fundamentação robusta.

4. O indeferimento da perícia compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ferindo o art. 369 do CPC.

5. A prova testemunhal foi requerida de modo tempestivo e o juízo fixou prazo para apresentação do rol, não se configurando surpresa ou violação à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da prova pericial, mantendo-se o deferimento da prova testemunhal.

Tese de julgamento:
“1. Em ações de indenização por acidente de trânsito, a negativa de prova pericial sem fundamentação robusta configura cerceamento de defesa. 2. A prova testemunhal pode ser deferida mesmo sem a indicação imediata das testemunhas, desde que respeitado o contraditório e o prazo para apresentação do rol.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, 442, 443, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CONCEIÇÃO ALVES COSTA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª
VARA CÍVEL
DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
nº
1003112-62.2021.8.11.0059
, ajuizada por
DEUSIVALDO DE SOUSA MARINHO.

A decisão agravada (ID. 187143076) declarou encerrada a fase postulatória, fixando os pontos controvertidos da lide e indeferindo o pedido de prova pericial formulado pela requerida, ora agravante, sob o fundamento de que os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento, notadamente o boletim de ocorrência, laudos médicos e comprovantes de despesas, não tendo a parte demonstrado a imprescindibilidade da perícia. Deferiu, contudo, a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, designando audiência de instrução e julgamento.

Nas razões recursais (ID. 275444875), a
AGRAVANTE
alega: (i) nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação concreta para o indeferimento da prova pericial; (ii) violação ao artigo 373 do CPC por não ter sido atribuída corretamente a distribuição do ônus da prova; (iii) cerceamento de defesa, uma vez que a dinâmica do acidente, envolvendo responsabilidade civil por abalroamento, exige conhecimento técnico; (iv) irregularidade no deferimento genérico da prova testemunhal sem indicação de pertinência e nomes pelas partes; (v) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, boa-fé processual e da não surpresa, ao admitir testemunhas não arroladas anteriormente. Requereu a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, a determinação de realização de prova pericial pela POLITEC, a redistribuição expressa do ônus da prova e o indeferimento da prova testemunhal por genérica e intempestiva.

A liminar foi deferida no ID. 277484397.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 284438854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão de saneamento que indeferiu a produção de prova pericial mediante ofício à POLITEC e requer, simultaneamente, o indeferimento da prova testemunhal deferida em favor da parte adversa.

Alega a parte Agravante que a decisão guerreada padece de fundamentação adequada ao indeferir a prova pericial, sustentando a imprescindibilidade da análise técnica da dinâmica do acidente para correta apuração da responsabilidade civil, bem como argumenta pela invalidade do deferimento da prova testemunhal sem devida especificação.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, sustentando a suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos e a regularidade do deferimento da prova testemunhal.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre estabelecer que o direito à produção de provas constitui garantia fundamental do devido processo legal, encontrando amparo no artigo 369 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"
. Esse dispositivo consagra o princípio da liberdade probatória, assegurando às partes o direito de demonstrar suas alegações através dos meios que entenderem mais adequados e eficazes.

No caso vertente, a controvérsia central gira em torno da dinâmica do acidente de trânsito e da respectiva atribuição de responsabilidade civil, questões que frequentemente demandam análise técnica especializada para seu adequado esclarecimento. Embora o juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento da prova pericial na suficiência dos documentos já anexados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência e os laudos médicos, entendo que tal argumentação não se revela suficiente para afastar a necessidade do exame técnico requerido.

Com efeito, o boletim de ocorrência, conquanto constitua importante elemento probatório, possui natureza eminentemente declaratória, não se revestindo do caráter técnico-científico necessário para elucidar completamente as circunstâncias fáticas do evento danoso. Da mesma forma, os laudos médicos apresentados restringem-se à análise das lesões sofridas pela vítima, não abordando os aspectos relacionados à mecânica do acidente.

Dessa forma, a produção de prova pericial técnica, eventualmente através de ofício à POLITEC para verificação da existência de laudo de local de acidente ou para sua elaboração, revela-se pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que ambas as partes apresentam versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. A prova técnica poderá esclarecer elementos cruciais como velocidade dos veículos, posição dos automóveis no momento da colisão, condições da via, visibilidade no local, entre outros aspectos que podem ser determinantes para a correta atribuição de responsabilidade.

Nesse sentido, o indeferimento da prova pericial sem fundamentação mais robusta configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. É imperativo reconhecer que, em demandas envolvendo acidentes de trânsito, a complexidade técnica dos fatos frequentemente exige conhecimento especializado que transcende o saber jurídico comum, justificando plenamente a realização de perícia técnica.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indeferimento da prova testemunhal, entendo que a pretensão da agravante não merece acolhimento. Conquanto seja verdade que o autor não tenha especificado inicialmente o rol nominal das testemunhas, é certo que manifestou tempestivamente seu interesse na produção desta modalidade probatória, informando a existência de testemunhas oculares do acidente. O fato de não ter apresentado desde logo a identificação completa das testemunhas não constitui óbice intransponível, mormente considerando que o próprio juízo fixou prazo para a apresentação do rol de testemunhas.

Ademais, a prova testemunhal constitui meio probatório legítimo e amplamente reconhecido pelo ordenamento jurídico, sendo especialmente relevante em casos de acidente de trânsito, onde as circunstâncias fáticas podem ser esclarecidas através do depoimento de pessoas que presenciaram o evento. O artigo 442 do Código de Processo Civil expressamente prevê a admissibilidade da prova testemunhal para a prova de qualquer fato, ressalvadas as limitações legais específicas.

Nessa linha, assevero, desde logo, que os fatos narrados não se enquadram na restrição prevista no art. 443, II, do CPC, já que a dinâmica do acidente, para o fim de se apurar a sua responsabilidade, não é algo que somente se possa ser comprovado por exame pericial, ainda que se reconheça a importância e relevância desta.

Verifico, ainda, que a decisão saneadora determinou prazo para apresentação do rol de testemunhas, oportunizando às partes a devida especificação, de modo que não se configura violação aos princípios da boa-fé processual ou da não surpresa. O contraditório será plenamente assegurado durante a instrução processual, quando será possível aferir a pertinência e relevância dos depoimentos colhidos.

É importante destacar que ambas as partes possuem direito simétrico à produção das provas que entenderem necessárias para demonstração de suas respectivas teses, não sendo razoável privilegiar uma modalidade probatória em detrimento de outra quando ambas se revelam pertinentes ao objeto da lide. O princípio da paridade de armas exige que seja assegurado às partes o mesmo tratamento probatório, permitindo-lhes utilizar todos os meios de prova admitidos em direito.

Portanto, tanto a prova pericial quanto a prova testemunhal mostram-se relevantes e complementares para o esclarecimento dos fatos controvertidos, devendo ambas ser admitidas para garantir a mais ampla elucidação da verdade dos fatos. A conjugação de diferentes modalidades probatórias apenas fortalece a instrução processual, proporcionando ao julgador elementos mais consistentes para a formação de seu convencimento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar a realização de prova pericial técnica sobre a dinâmica do acidente de trânsito, devendo o juízo de origem expedir ofício à POLITEC para verificação da existência de laudo de local de acidente ou, na sua ausência, que seja realizada a perícia técnica pertinente, mantendo, contudo, o deferimento da produção de prova testemunhal.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025